Tribunal: TJPA
Processo: 0136116-16.2015.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0136116-16.2015.8.14.0133

APELANTE: LAURO DIAS TEIXEIRA JUNIOR

APELADO: YASMIN DOS SANTOS DIAS TEIXEIRA, YAGO DOS SANTOS DIAS TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS COM BASE NO SALÁRIO-MÍNIMO EM CASO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RENDA. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. IMPROCEDÊNCIA. ADEQUAÇÃO DO CRITÉRIO DE CÁLCULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível visando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente pedido,

fixando pensão alimentícia em 40% do salário-mínimo, diante da ausência de comprovação de renda específica do alimentante, sem prejuízo do pagamento dos alimentos provisórios inadimplidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao fixar alimentos em valor diverso do postulado na inicial; (ii) estabelecer se a fixação da pensão em 40% do salário-mínimo observa o binômio necessidade-possibilidade previsto no art. 1.694, § 1º, do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não configura julgamento extra petita a fixação de alimentos em percentual do salário-mínimo quando a inicial indicava valor aproximado e o réu não comprovou renda específica, pois o pedido inicial em ação de alimentos é estimativo e a matéria envolve direito indisponível, permitindo ao julgador adequar o critério conforme a realidade dos autos.

4.

A mudança da base de cálculo de percentual sobre renda fixa para percentual sobre salário-mínimo constitui adequação ao contexto fático apurado na instrução, e não alteração do pedido, conforme admitido pela jurisprudência do STJ.

5.

Demonstrada a situação de desemprego do alimentante, a ausência de renda comprovada e a razoabilidade do valor fixado (40% do salário-mínimo), a sentença observou adequadamente o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, tendo como base a prova testemunhal e o parecer ministerial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por L. D. T. J. contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Marituba, nos autos da ação de alimentos, ajuizada por Y. D. S. D. T., representado(a) por sua genitora.

A sentença foi proferida com a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL para: a) Condenar o requerido ao pagamento de alimentos em favor de seus filhos menores, em valor equivalente a 40% (quarenta por cento) do salário mínimo, sem prejuízo do pagamento dos alimentos provisórios vencidos e inadimplidos. Os valores dos alimentos vincendos deverão ser depositados em conta de titularidade da genitora do requerente até o 5° dia útil de cada mês, a partir da intimação desta sentença.

Declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC.

Feito isento de custas e honorários em razão da gratuidade judiciária concedida às partes.

Não havendo a interposição, certifique-se e arquive-se.”

Em suas razões recursais, o apelante preliminarmente a nulidade da decisão por julgamento extra petita, ao argumento de que houve violação ao princípio da estabilidade da demanda previsto no art. 329 do Código de Processo Civil. Alega que o pedido inicial era de 1/3 do salário de R$1.500,00 (equivalente a R$ 500,00), mas os requerentes modificaram o pedido em alegações finais para 50% do salário-mínimo, sem o consentimento do réu após a citação.

No mérito, sustenta o apelante sua impossibilidade financeira de arcar com o valor fixado, alegando estar desempregado desde fevereiro de 2016, sobrevivendo apenas com parcelas do seguro-desemprego. Argumenta que a representante legal dos requerentes possui renda de R$1.300,00 mensais, em situação financeira superior à sua. Defende que o valor fixado não observou adequadamente o binômio necessidade-possibilidade previsto no art. 1.694, §1º do Código Civil.

A parte autora apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Ministério Público exarou parecer pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Preliminar de nulidade da sentença.

A preliminar de nulidade por julgamento extra petita não merece prosperar.

Na realidade, não houve modificação do pedido formulado na petição inicial. O que ocorreu foi uma adequação da base de cálculo para fixação dos alimentos, considerando que ao longo da instrução processual restou amplamente demonstrada a situação de desemprego do recorrente e a consequente impossibilidade de comprovação de sua renda específica.

A fixação de alimentos é matéria de ordem pública e envolve direito indisponível. Por essa razão, a jurisprudência admite alguma flexibilidade nos limites da causa de pedir e do pedido, conforme estabelece o Superior Tribunal de Justiça:

"O pedido de pensionamento formulado nessa espécie de demanda é meramente estimativo, não se configurando decisão ultra ou extra petita a concessão de valor maior que o postulado na exordial" (REsp n. 595.746/SP, relator Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, julgado em 2/12/2010, DJe de 15/12/2010).

No mesmo sentido:

"Não caracteriza julgamento ultra/extra petita, com ocorrência de violação do princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional que, em ação de alimentos, funda-se nos elementos fáticos referentes ao binômio necessidade/capacidade" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.062.127/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023).

Com essas razões, REJEITO a preliminar.

3.

Mérito.

Quanto ao mérito, a insurgência não prospera.

A sentença atendeu ao pedido formulado na inicial, apenas adequando a base de cálculo diante da realidade fática apurada durante a instrução. Tendo restado comprovado o desemprego do recorrente e a impossibilidade de demonstração de renda específica, o Magistrado de primeiro grau adotou como parâmetro o salário-mínimo, fixando os alimentos em 40% desse valor, embasado em parecer do Ministério Público, na prova testemunhal e na ponderação judicial entre necessidade dos filhos e possibilidade presumida do pai.

O pedido inicial de 1/3 do salário de R$1.500,00 (R$500,00) é praticamente equivalente a 40% do salário-mínimo vigente em 2017 (R$937,00 × 40% = R$374,80). Logo, a sentença não destoou materialmente do valor pretendido inicialmente, mas apenas alterou o critério de cálculo em razão da ausência de comprovação de renda fixa do alimentante, situação que se revelou durante a instrução processual.

A mudança da base de cálculo de percentual sobre renda específica para percentual sobre salário-mínimo é expediente comum e necessário em ações de alimentos quando não se consegue demonstrar com precisão os rendimentos do devedor. Essa adaptação não configura alteração do pedido, mas sim adequação do modo de cumprimento da obrigação alimentar às circunstâncias fáticas apuradas nos autos.

O Magistrado de primeiro grau fundamentou adequadamente sua decisão no trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, considerando a prova testemunhal produzida nos autos e a manifestação do Ministério Público. O valor fixado em 40% do salário-mínimo mostra-se razoável e proporcional às necessidades dos alimentandos e à capacidade presumida do alimentante.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença em todos os seus termos, na esteira da manifestação ministerial
.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 08/07/2025